Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701641-60.2021.8.07.0006 RECORRENTE: PEDRO JHONATAN DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADES DO RECONHECIMENTO ATENDIDAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MAJORANTE MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca estão demonstradas por meio da prova oral e por outras provas carreadas aos autos. 2. O procedimento de reconhecimento por fotografia na fase inquisitiva foi sucedido pelo reconhecimento pessoal e obedeceu às formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal. Além disso, foi confirmado em juízo inequivocamente por uma das vítimas e corroborado pelo acervo probatório. 3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos. 4. A fundamentação utilizada na sentença para a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime descreveu a conduta do apelante, com elementos concretos próprios do delito de roubo. Por essa razão, a reprovabilidade da conduta não suplantou a descrita no tipo, devendo as circunstâncias serem consideradas neutras. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030